Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. PASEP. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IRREGULARIDADE DA CORREÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recente apreciação do Tema Repetitivo 1150, definiu que o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.

2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumerista.

3. Não comprova o direito da parte autora planilhas de cálculo com índices e periodicidade destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

4. Não demonstrado o fato constitutivo do direito autoral, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido.

5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.